Tribunal: TJDFT
Processo: 0749216-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DESPACHO Senhora relatora, Cuida-se de pedido de chamamento do feito à ordem e para anulação do processo formulado pela autora EDNA LUCIA SALGADO. Em petição atravessada pouco antes do julgamento dos embargos declaratórios, a parte alegou suposta suspeição deste Vogal, sob alegação de que, em outro processo semelhante e ajuizado em desfavor da mesma ré, afirmei suspeição por foro íntimo e determinei a redistribuição. Ressalte-se que a arguição de suspeição tem rito específico previsto na lei processual civil e no regimento interno desta Corte, formalidade que a petição de ID 62566492 não observou. Desta feita, restituo os autos a Vossa Excelência e reservo-me a oportunidade de me manifestar em sede de procedimento próprio e em observância ao devido processo legal. Para a tanto a parte deverá distribuir sua petição para a formação do incidente e formalizar expressamente sua pretensão munida dos documentos que entende pertinentes para galgar o sucesso perseguido. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador